Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DAS EXECUTADAS. DÉBITO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. “ENCOMENDA” DE MOEDA ESTRANGEIRA. INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ARRESTO CAUTELAR. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo consumidor contra IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J & B Viagens e Turismo Ltda., deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica vindicado pela parte credora, determinando a citação da ora agravante para apresentação de defesa no âmbito do referido incidente. O Juízo de origem, na mesma assentada, também deferiu a medida cautelar de arresto pleiteada pelo exequente, para penhorar “ativos financeiros de titularidade de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (CNPJ no 17.508.380/0001-72), até o limite da obrigação objeto deste cumprimento de sentença (R$ 18.901,50 - dezoito mil, novecentos e um reais e cinquenta centavos, conforme cálculo de ID 107297557)”.
2. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que o reconhecimento incidental, no processo de execução, da existência de grupo econômico demanda a observância das mesmas garantias processuais da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Assim, para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para pessoas jurídicas alegadamente integrantes do mesmo grupo econômico da executada, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 ao 137 do CPC c/c art. 50 do CC), a fim de que seja comprovada a existência de grupo econômico e de abuso de personalidade jurídica, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que foi devidamente observado pelo Juízo de origem. Precedentes deste e. Tribunal.
3. A teoria menor pode ser aplicada se comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018).
4. Os documentos apresentados aos autos de origem evidenciam a existência de vínculo entre a corretora de câmbio agravante e a executada IEX Agência De Viagens e Turismo Ltda., que teria funcionado como correspondente cambiário da recorrente no período de 17/2/2020 a 8/4/2020. Assim, se evidenciado que a agravante e a executada IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. atuaram em regime de parceria, integrando uma mesma cadeia de fornecimento de serviços e um mesmo grupo de atuação empresarial, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, ao autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade de analisar a viabilidade de redirecionamento do feito executivo para alcançar o patrimônio da pessoa jurídica agravante. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Anote-se que a matéria referente ao arresto nos casos de suposto inadimplemento de “encomenda” de moeda estrangeira está consolidada nesta e. Turma, e tal entendimento é ora prestigiado nesta decisão.
6. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se multiplicidade de ações repentinamente ajuizadas contra a agravante e também contra as devedoras, a respeito dos mesmos fatos, cenário que indica indevido agravamento de risco e que ora recai sobre os clientes (autores dessas demandas individuais), para além da álea ordinária do negócio. Em verdade, as diversas ações ajuizadas contra a agravante e as executadas revelam possibilidade de insolvência e apontam para a irregularidade das operações, indicando, desse modo, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo para o consumidor, ora agravado. Revela-se prudente, portanto, diante das peculiaridades do caso, o deferimento da medida excepcional de arresto, tal qual determinado pelo Juízo de origem.
7. Recurso conhecido e desprovido.